Tribunal: STF
Processo: RE 1457579
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIA - RSC. CONCESSÃO RETROATIVA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVA AÇÃO PLEITEANDO OS ATRASADOS. DIREITO AO PERCEBIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba (que, rejeitando a preliminar de competência absoluta do JEF, julgou procedente o pedido, condenando o IFETPB a pagar ao autor os valores referentes à RSC II no período de 03/2013 e 07/2020, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal), em que o apelante alega: 1) a competência absoluta do Juizado Especial Federal para processar esta demanda, tendo em vista que, anteriormente, o autor ingressou com ação no JEF postulando a concessão da RSC e o pagamento das diferenças em atraso, e agora ajuíza ação, desta feita na Justiça Federal Comum, para o recebimento das parcelas em atraso relativas ao direito reconhecido no JEF, configurando, pois, autêntica execução da demanda proposta perante o JEF; 2) o apelado pretende atribuir à Administração o dever de pagar administrativamente parcelas atrasadas decorrentes de direito reconhecido em juízo, mas, se não houve reconhecimento administrativo algum, pois a percepção de RSC decorreu de determinação judicial, inegável que as parcelas supostamente em atraso devem ser pleiteadas no mesmo Juízo do processo de conhecimento. 2. Do que se depreende dos autos, na ação 0505881-64.2017.4.05.8200, que tramitou no JEF, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do ora apelado, para, em suma, declarar o seu direito de ter seus títulos avaliados na forma prevista no art. 18 da Lei 12.772/2012 e, em consequência, condenar o IFPB a retomar o processamento e a análise do seu requerimento administrativo de concessão do RSC-RT (nº 23381.010630.2016-26), o que culminou, em cumprimento à referida decisão judicial, com a edição, em 08/07/2020, da portaria de concessão do RSC-II vigorando o ato a partir de 01/03/2013. No dia 10/09/2020, ele protocolou um novo requerimento administrativo (n.º 23381.009175.2020-01) pleiteando o cálculo e o pagamento do respectivo retroativo, o qual foi indeferido, tendo a Administração entendido que: resta cumprida a obrigação de fazer, conforme determinou a decisão judicial; a Fazenda Pública deve realizar o pagamento das condenações que lhe são impostas através de precatórios, de acordo com a ordem cronológica de inscrição; para a expedição de qualquer precatório, é necessário o prévio trânsito em julgado da sentença; uma vez que, forçosamente, o pagamento dos exercícios anteriores dar-se-á por intermédio de ordem judicial, recomenda-se ao DGEP que analise a real necessidade de se confeccionar a planilha de pagamento, haja vista que esta será apurada pela contadoria do foro da Justiça Federal, com a fiscalização do Núcleo de Perícias e Cálculos da PGF. 3. Em face disso, o recorrido ajuizou esta ação objetivando o recebimento dos valores devidos como consequência lógica ao reconhecimento administrativo do direito, implicando em retroativo mais correção e atualização dos mesmos, a partir da implantação através da Portaria n.º 1057/2020, de 08 de julho de 2020, que reconhece o ato vigorando a partir de 01.03.2013. No petitório, requereu expressamente a condenação do réu ao imediato pagamento dos valores por ele devidos referentes à RSC implantada, retroagindo à março de 2013 conforme previsto na publicação da Portaria, entretanto, posteriormente condicionado seu recebimento a RPV ou Precatório, abatidos valores porventura pagos a esse título na via administrativa - e ressalvado o direito da autora de pleitear eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento administrativo de valor incorreto ou parcial -, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora, na forma da lei, até o efetivo pagamento. 4. Inicialmente, registre-se que, na ação anterior ajuizada no JEF, embora o autor possa também ter pleiteado o pagamento do retroativo, só lhe foi concedido, como visto, o direito de ter seus títulos avaliados na forma como requerera, tendo o IFPB sido condenado apenas a analisar, nessas bases, o seu requerimento administrativo de concessão do RSC-RT. Ou, como disse o Juízo singular, o objeto da demanda anteriormente ajuizada pelo autor se refere a uma obrigação de fazer, no sentido de determinar a retomada do processo administrativo de concessão da vantagem; enquanto que a presente ação trata de uma obrigação de pagar os valores retroativos referentes ao reconhecimento da sua titulação RSCII. Por outro lado, o valor dado à causa (R$339.555,04) é superior ao limite dos Juizados. Assim, é de se manter a rejeição da preliminar de competência absoluta do JEF. 5. Quanto ao mérito, tem razão o apelante quando afirma que não houve reconhecimento administrativo, pois, de fato, ele apenas cumpriu decisão judicial que lhe condenara a analisar o requerimento com base em determinada premissa e, assim o fazendo, finalizada a análise sob tais parâmetros, foi concedido o RSC-II a partir de março de 2013, não tendo esse retroativo sequer chegado a ser calculado. 6. De todo modo, porém, é certo que o autor faz jus às diferenças desde março de 2013 até a implantação da RSC-II, por ser uma consequência lógica da concessão do referido acréscimo por força da decisão judicial proferida na ação anterior. Se a portaria de julho de 2020, ainda que em decorrência de determinação judicial, concedeu o RSC-II a partir de março de 2013, obviamente o autor faz jus ao pagamento desses atrasados, o que foi corretamente requerido num novo processo administrativo (23381.009175.2020-01). Com efeito, como ponderado pelo Juízo sentenciante, não haveria como qualquer obrigação de pagar parcelas retroativas ser feito judicialmente. Caberia à administração examinar o pedido de pagamento das parcelas retroativas e deferi-lo ou indeferi-lo. E, não havendo discussão sobre o direito da parte autora à RSC II desde 01/03/2013, é devido o pagamento também das parcelas retroativas. 7. Esclareça-se apenas que o que está sendo reconhecido é o direito ao pagamento dos atrasados desde março de 2013 até julho de 2020, acrescidos de juros e correção nos termos do dispositivo sentencial, e não o direito ao pagamento do exato valor cobrado nesta ação (R$339.555,04), que ainda poderá ser objeto de questionamento na fase de cumprimento de sentença. 8. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 20%, com base no disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais).” (eDOC. 10, ID: 601e7066, p. 4-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, 100, do texto constitucional (eDOC. 14, ID: 2b9d8370).



    Sustenta que o acórdão recorrido deixou de apreciar as teses suscitadas, de modo que não prestou devidamente a jurisdição, transgrediu a ampla defesa e o devido processo legal.



    Alega que o acórdão recorrido impôs à Administração Pública o dever de pagar, de forma administrativa, as parcelas em atraso pleiteadas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, prestou a jurisdição de forma adequada.



    De outro lado, quanto à violação ao regime constitucional de precatórios, verifico que o recurso extraordinário não encontra ressonância no quanto assentado pelo Tribunal de origem.



    Com efeito, a leitura conjunta da petição inicial, da sentença, do acórdão da apelação e do acórdão dos embargos de declaração, permite constatar que sequer foi pleiteado, pela parte ora recorrida, o recebimento de valores de forma administrativa, tampouco houve determinação jurisdicional nesse sentido. 



    Nesses termos, observo que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o Tribunal de origem não decidiu no sentido afirmado.



    Registro que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 /STF: (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Ademais, igualmente aplicável à espécie, a Súmula 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    De toda forma, é inequívoco que os valores devidos pela Administração Pública reconhecidos na via judicial submetem-se ao regime constitucional de precatórios. Nesse sentido foi a tese fixada no RE 1.420.691/SP, Tema 1.262 da repercussão geral (Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente